Tribunal: TJMT
Processo: 1025821-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025821-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), SUELI FERNANDES - CPF: 372.651.051-68 (AGRAVANTE), GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 121.149.868-96 (AGRAVADO), GLEISSON RICARDO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 097.653.318-94 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES CAPISTRANO - CPF: 496.064.258-00 (AGRAVANTE), SUELI FERNANDES - CPF: 372.651.051-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
INVENTÁRIO. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. CONTROLE JUDICIAL
SOBRE VALORES DECORRENTES DA VENDA DE SEMOVENTES
.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
REGULAR
EM
ALIENAÇÃO ANTERIOR.

MEDIDA VISANDO À PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HEREDITÁRIO. POSSIBILIDADE DE PEDIDO PARA LIBERAÇÃO DE QUANTIA DESTINADA A DESPESAS ESSENCIAIS.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, autorizou a venda de semoventes, condicionando o depósito integral do produto das transações em conta judicial vinculada ao feito, vedando a movimentação direta pela inventariante e determinando a apresentação de documentos comprobatórios.

II. Questão em discussão

V
erificar se a imposição judicial de depósito em conta vinculada ao juízo, com vedação de uso direto pela inventariante, viola o direito de gestão patrimonial no inventário e compromete a administração dos bens.

III. Razões de decidir

A medida judicial teve como fundamento a ausência de prestação de contas adequada em vendas anteriores, legitimando o controle mais rigoroso sobre os valores oriundos da nova alienação.

A exigência de depósito judicial não inviabiliza a administração do espólio, visto que a inventariante pode requerer a liberação dos valores mediante justificativa adequada.

O reconhecimento do direito à meação não afasta o dever de prestação de contas nem a submissão ao controle jurisdicional, sobretudo diante da presença de outros herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A imposição judicial de depósito dos valores obtidos com a venda de bens do espólio em conta vinculada ao processo, com vedação de movimentação direta pela inventariante, é medida legítima diante da ausência de prestação de contas satisfatória, não violando o poder de administração, que permanece resguardado mediante autorização judicial fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara da comarca de Juína que, em
Ação de
Inventário, autorizou a expedição de alvará para a venda dos semoventes, e determinou
“
que o produto integral da nova venda seja depositado em conta judicial vinculada a este processo, vedada a utilização direta desses valores pela inventariante, devendo ser juntado aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias após cada transação, cópia da nota fiscal e comprovante de depósito judicial
”
.

O agravante alega que desde a abertura do inventário, a inventariante vem administrando o patrimônio com zelo, todavia, a determinação para que o depósito da venda seja feito em conta judicial vinculada ao processo, inclusive vedando a utilização da quantia, afetará substancialmente esse trabalho, visto que as despesas daí decorrentes são imediatas.

Aduz que o juízo
a quo
já reconheceu
“
na decisão parcial de mérito (id. 191355273 - Doc. 01.13), transitada em julgado, o direito a meação da Inventariante, ante a presunção de esforço comum para a aquisição da Fazenda Marechal Rondon II, logo, eventual reprovação das contas, ainda que na remota hipótese, haverá patrimônio suficiente para preservar os direitos dos demais herdeiros
”
.

Requer
que seja afastada a decisão do 1º grau
“
mantendo diretamente
a movimentação dos valores em conta bancária própria”.

Efeito suspensivo indeferido (Id.

304421875
).

Intimados, os agravados não apresentaram Contraminuta (Id.

310806354
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra
a decisão
que
autorizou a expedição de alvará para a venda dos semoventes, e determinou
“que o produto integral da nova venda seja depositado em conta judicial vinculada a este processo, vedada a utilização direta desses valores pela inventariante, devendo ser juntado aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias após cada transação, cópia da nota fiscal e comprovante de depósito judicial”.

Requer a manutenção da movimentação direta dos valores em conta bancária de titularidade própria.

Nos termos do
art. 619, I, do
CPC
,

cabe ao inventariante, com autorização judicial e após manifestação dos interessados, alienar bens de qualquer natureza.

No caso, a decisão de origem fundamentou-se na ausência de prestação de contas satisfatória pela inventariante quanto à venda anterior de semoventes, haja vista a não apresentação de documentos comprobatórios
,
como notas fiscais ou recibos
,
de todas as despesas alegadas.

Diante desse contexto, mostra-se necessária a adoção de medidas mais rigorosas para assegurar o controle dos valores provenientes de novas vendas, uma vez que a prestação de contas constitui dever inerente ao encargo de inventariante, conforme previsto no art. 618, VII, do CPC. A falta ou insuficiência desse dever autoriza o magistrado a tomar providências destinadas à proteção do patrimônio do espólio.

A agravante sustenta que a exigência de depósito judicial inviabiliza a administração dos bens, pois impede o pagamento das despesas mensais oriundas da atividade rural. Entretanto, a inventariante possui a faculdade de solicitar ao juízo a liberação dos valores necessários, mediante apresentação de orçamentos e justificativas compatíveis.

A alegação de demora na análise dos pedidos formulados ao juízo de origem deve ser examinada em procedimento próprio.

Quanto ao reconhecimento do direito à meação da inventariante, tal circunstância não a exime do dever de prestar contas, tampouco da sujeição ao controle judicial da administração do espólio, sobretudo diante da existência de outros herdeiros, cujos direitos igualmente devem ser resguardados.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão agravada,
diante das circunstâncias do caso concreto
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025